Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: aos filhos incapazes; aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade, aos de situação de indigência não proposital (Acórdão n. 606401, 20120020073080 AGI, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgado em 25/07/2012, p. 186).
2. Não pode o genitor ficar eternamente obrigado ao dever de prestar pensão alimentícia em relação ao filho maior de 24 (vinte e quatro) anos se há a possibilidade de o descendente trabalhar e obter o próprio sustento.
3. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na Instância Singular em virtude da ocorrência de preclusão decorrente da não impugnação dos fatos alegados pela parte ré em sede de contestação.
4. Recurso não provido.